Tribunal: TJDFT
Processo: 0715706-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. ENTREGA DE PRODUTOS. CARIMBO COM IDENTIFICAÇÃO DA RÉ. ASSINATURA DE FUNCIONÁRIO. PROVA DOCUMENTAL HÁBIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante da prova escrita suficiente a demonstração do direito alegado pela autora e da relação jurídica entre as partes, haja vista a apresentação de notas fiscais nas quais consta a parte ré, ora apelante, como destinatária/remetente dos produtos alienados pela parte autora, ora apelada, inexistindo controvérsia acerca do efetivo recebimento dos bens pela recorrente, restam configurados os pressupostos essenciais a ação monitoria, visando a satisfação do crédito da apelada, nos termos do art. 700, I, do CPC.

2. Tratando-se de obrigação líquida e com termo certo, incide sobre a parcela vencida e inadimplida os consectários referentes aos juros de mora e à correção monetária a partir da data do vencimento, com fulcro nos arts. 389 e 397 do Código Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.